Tribunal: TJMT
Processo: 1025563-98.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1025563-98.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR. WILLIAN COLETA DUARTE
PACIENTE (S): CARLOS HENRIQUE CONCEICAO DA ROSA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de CARLOS HENRIQUE CONCEICAO DA ROSA contra ato comissivo do Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal (Cód. 593690), que indeferiu a revogação da prisão preventiva, pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima – art. 121, § 2o, I, c/c art. 14, II do CP e art. 2o, § 2o da Lei. 12.850/2013 – (Sistema Primus).
A impetrante sustenta que: 1) o paciente se encontra preso preventivamente “há exatos 379 dias”, sem previsão para o encerramento da instrução processual, a caracterizar excesso de prazo; 2) a prisão preventiva não teria sido reavaliada no período de 90 (noventa) dias; 3) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia preventiva; 4) a prisão violaria o princípio da presunção de inocência; 5) o paciente possui endereço certo, emprego fixo e é primário.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente, ou substituída a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 68538494), com documentos (ID 68538495/68572487).
Relatos.
Em 25.9.2019, o Juízo singular decretou a prisão temporária do paciente, mediante representação da autoridade policial e a requerimento do Ministério Público, nos seguintes termos:
“Digo isso porque verifica-se nos autos, sob a ótica da Lei 7960/1989 que o crime em tela trata-se de homicídio doloso, os indícios de autoria por parte do representado se fazem bastante, e sua segregação se mostra imprescindível, pois conforme relatado pelas testemunhas o mesmo é integrante da organização criminosa Comando Vermelho, o que por si só á dificulta e embaraça a investigação que vem ocorrendo, principalmente por conta do medo imposto nas testemunhas.
No que tange ao pedido de busca e apreensão verifico nos termos do art. 240 do Código de Processo Penal (CPP) a necessidade de tal medida considerando a complexidade do caso em tela, pois se trata de homicídio qualificado na forma consumada e tentada, cuja materialidade resta evidente conforme laudo de necrópsia (fls. 25/42) e boletim de ocorrência (fls. 14/15), e tal medida se mostra necessária no presente caso, a fim de encontrar objetos relacionados ao crime em tela, bem como outras informações pertinentes à investigação.
Feitas estas considerações, DECRETO A PRISÃO TEMPORÁRIA da pessoa de CARLOS HENRIQUE CONCEIÇÃO ROSA, vulgo “JAVALI” pelo prazo de 30 (trinta) dias.
Expeça-se o respectivo mandado em duas vias respectivamente, entregando uma delas ao suspeito que servirá como nota de culpa.” (Flávio Miraglia Fernandes – juiz de Direito – Sistema Primus).
Em 29.10.2019, recebeu a denúncia e converteu a prisão temporária em preventiva, a requerimento do órgão do Ministério Público, “in verbis”:
“Conforme relatado pela autoridade policial, com evidência nos documentos constantes no caderno investigativo, o denunciado é membro da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, e que o crime em tela, inclusive, foi praticado em cumprimento à determinação da referida organização, cujas ordens imperam na região do fato, o que dificulta a identificação dos demais autores do delito, pois conforme consta, no cenário do crime há indícios outros participantes/autores, além do denunciado, que num primeiro momento negou tal prática, porém, posteriormente confessou perante a autoridade policial.
Não obstante, quando realizada a busca e apreensão na residência do denunciado foi encontrado em sua posse um equipamento de rádio HT, que segundo o próprio relatou, tal instrumento é utilizado por ele para ouvir a frequência da polícia.
Ademais, conforme exposto nos autos pela autoridade policial, após as investigações verificou-se que o denunciado não possui ocupação lícita, pois vive no submundo do crime e não possui endereço fixo, de modo que a garantia da ordem pública e da instrução criminal ficarão comprometidas diante da livre circulação do denunciado no meio social.
Diante desses elementos, constantes no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, materialidade do crime, indícios de autoria, risco à garanta da ordem pública e à instrução criminal, CONVERTO A PRISÃO TEMPORÁRIA EM PREVENTIVA DO DENUNCIADO CARLOS HENRIQUE CONCEIÇÃO ROSA, vulgo “JAVALI”, devendo expedir os competentes mandados de prisão em estrita observância dos preceitos processuais e normas da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, encaminhando-os para imediato cumprimento” (Flávio Miraglia Fernandes – juiz de Direito – Sistema Primus).
Em 1°.4.2020, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, ao considerar que “o periculum libertatis ainda sobressai nestes autos” (Flávio Miraglia Fernandes – juiz de Direito – Sistema Primus).
Pois bem.
O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (STJ, AgRg no HC no 177.309/RJ - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 21.10.2010; TJMT, HC no 1018624-39.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 6.10.2019).
Em seu turno, a reavaliação da custódia a cada 90 (noventa) dias trata-se de providência judicial sujeita às complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, a ser aferida após a análise dos atos processuais produzidos e informações do Juízo singular (STJ, AgRg no HC 579.125/MA – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 16.6.2020; STJ, HC 589.544/SC – Relatora: Min.a Laurita Vaz – 25.6.2020; TJMT, HC 1013412-03.2020.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 29.6.2020.)
Por sua vez, a decisão constritiva está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de ser o paciente integrante de organização criminosa ligada à facção “Comando Vermelho”, o qual teria praticado o crime em cumprimento de “ordens dos líderes da referida organização”.
O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO - Relator: Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; HC 182944/SP - Relator: Min. Luiz Fux – 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 1o.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 1o.7.2020).
Outrossim, a prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), uma vez que não constitui pena e “somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).
No tocante aos predicados pessoais [primariedade, endereço certo e profissão lícita], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC no 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019), sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.
Nessa linha, anote-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal [“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”].
Quanto às medidas cautelares, o paciente foi apontado como “disciplina”, sendo responsável por executar os “castigos” àqueles que desobedeciam às ordens da organização.
A constrição preventiva mostra-se imprescindível para garantir a ordem pública quando há indícios de que o paciente exercia função de destaque em estruturada organização criminosa, ligada ao “Comando Vermelho”, conforme entendimento do c. STJ (HC 516.438/RJ - Relator: Min. Laurita Vaz - 7.10.2019; HC 530362/AC - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 22.11.2019; RHC 118604/RJ - Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. Convocado do TJPE] - 2.3.2020).
Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:
“Deve ser mantido o decreto prisional quando devidamente demonstradas, com base em elementos sólidos, a periculosidade do paciente e a gravidade dos delitos, consubstanciadas nos fortes indícios de que ele integra organização criminosa (Comando Vermelho) altamente articulada e especializada na consecução de crimes de tráfico de drogas, cujo pretenso beneficiário, em tese, ocupa a função de ‘disciplina de rua e disciplina de bairro’ [...]” (TJMT, HC N.U 1004666-49.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 29.5.2020).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de dezembro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO